Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-76.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007722-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A. C. S. M. - CPF: 078.891.341-77 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), DIORGY GERALDO PAULINO MARTINE - CPF: 701.249.571-53 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DIORGY GERALDO PAULINO MARTINE - CPF: 701.249.571-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VÔO E ALTERAÇÃO DO DESTINO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS AUTORES QUE DESEMBACARAM EM DESTINO DIVERSO E AINDA FORAM OBRIGADOS PERCORRER O TRAJETO FALTANTE DE ÔNIBUS - ATRASO DE 12 HORAS ATÉ O DESTINO FINAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 6.000 (SEIS MIL REAIS) NA PROPORÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) PARA CADA AUTOR

VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento de voo e alteração do trajeto sob alegação de problemas climáticos não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o cancelamento do voo unilateralmente e sendo concluída a viagem de forma diversa da contratada, inclusive, tendo os Autores completado o trajeto de ônibus, portanto, de forma mais vagarosa e menos confortável, enseja reparação civil a título de danos morais.

Constatado que o valor de indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, não se revela excessivo considerando o dano e suas consequências, mantém-se referido montante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007722-76-2023

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADOS:
A. C. S. M. e DIORGY GERALDO PAULINO MARTINE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível
interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Clara Salvino Martine e Diogy Geraldo Paulino Martine,
para
condenar a parte ré/Apelante, no pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Recorridos em que alegam ter adquirido

passagens aéreas com a companhia aérea Azul ora Apelante para percorrer o trecho entre Campinas - VCP e Rondonópolis – ROO, que no entanto, houve cancelamento

do voo originalmente contratado, razão pela qual, a situação ocasionou dissabores aos mesmos passíveis de indenização.

Assevera que os Autores Pleitearam a condenação no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais a título de danos morais, sobrevindo a sentença que julgou procedente a demanda condenando a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos moral.

Afirma que seus serviços são prestados com eficiência
, acrescentando que a plataforma do TripAdvisor tem todas as informações, dados e indicadores necessários para avaliar a qualidade dos serviços das Companhia Aéreas. Assim, as premiações recebidas pela Azul demonstram o padrão de excelência da empresa.

Sustenta que sempre fornece as melhores soluções para que seus consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos
, acrescentando que a capacidade ímpar da Recorrente de resolver problemas e manter uma boa relação com seus clientes já foi reconhecida diversas vezes, como é o caso do selo de “empresa que respeita o consumidor” recebido do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos ( “Nupemec ”)

do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
.

Alega que no caso em análise
o voo AD 4384, adquirido pela parte Recorrida necessitou ser alternado em decorrência de condições climáticas

adversas, ou seja, por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado, conforme o previsto, todavia adotou

todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Assevera que dessa forma o voo em questão teve que ser cancelado em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino
, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas.

Afirma que ao contrário do sustentado pela parte recorrida prestou toda assistência necessária e empreendeu todos os esforços para que chegassem ao destino final.

Assinala ser natural que os passageiros encontrem dificuldades para observar a situação através de um panorama coletivo, ou seja, entendendo o problema por eles enfrentado como parte de um dano coletivo, no qual foram prejudicados milhares de passageiros ao redor do Brasil, afinal, também sofreram prejuízos aqueles que aguardavam o embarque para outras cidades, além das próprias companhias aéreas, que tiveram que suportar graves atrasos e cancelamentos, provendo condições mínimas de conforto a todos os seus clientes prejudicados.

Afirma a ausência de responsabilidade da Apelante e, tampouco, conduta ilícita a ensejar reparação civil, não havendo falar em dano moral visto que não comprovado.

Sustenta que a Azul não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

Alega que o valor da condenação é excessivo
, não atendendo a razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, e alternativamente pela redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões aos Apelados sustentam que o objeto da presente demanda é a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência do cancelamento de vôo
,
sendo que tiveram seu local de desembarque alterado unilateralmente pela Apelante tendo que realizar esse trajeto por via terrestre, de ônibus, tudo sem qualquer aviso prévio
e acrescido a isso com mais de 12 horas de atraso.

Sustentam que a Apelante afirma ter prestado assistência aos mesmos,

utilizando tela de sistema própria como tentativa de prova, porém,

não há comprovação de que o
voucher foi recebido e utilizado pelos passageiros
sendo que no referido documento resta demonstrada sua emissão
em 18/01/2023 e a data do fato é 11/01/2023, não servindo para corroborar as alegações da Apelante, ademais, sequer consta o valor do
voucher,
acrescentando que houve falha na prestação do serviço,
sendo devido o dano moral pleiteado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica dos Autos os Autores ajuizaram a demanda, na qual sustentam ter adquirido passagem junto à companhia aérea Apelante para percorrer o trecho entre Campinas - VCP e Rondonópolis
– ROO,
porém, ocorreu o cancelamento do voo originalmente contratado, de forma unilateral,

tendo desembarcado em Cuiabá
/MT,

o que lhes causou transtornos, ademais, não foi prestada assistência devida aos mesmos tendo ocorrido 12 horas de atraso até seu destino final.

A Apelante assevera ter ocorrido força maior, já que ficou impossibilitada de fazer o trajeto original por questões climáticas
, não havendo falar em responsabilidade e, tampouco, dever de indenizar.

Inicialmente anoto que o caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor
.

Sabe-se que o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Lei
8.078/90/90, art. 14, caput e § 3º).

Cumpre anotar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor.

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
(Resolução 400da
ANAC, artigo 12, caput).

No caso dos
v
erifica-se a Autora adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho Campinas - VCP e Rondonópolis – ROO, porém, desembarcaram em Cuiabá
, em razão do cancelamento do vôo unilateralmente pela companhia aérea sem qualquer comunicação aos Recorridos
que além de desembarcarem em local diverso, não teve a devida assistência e ainda sofreram atraso de 12 horas até chegarem ao seu destino final.

No contexto apresentado, a meu ver, o cancelamento do vôo e alteração da rota, deveria ser comunicado à parte Recorrida, restando evidente que a conduta da Apelante implicou em falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada.

Com efeito, a parte Autora comprova que o ocorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto a ré não logrou êxito em comprovar que efetuou cancelamento do voo e alteração da rota

com a antecedência necessária, tendo os Autores desembarcado em local diverso do destino no qual conseguiram chegar somente após 12 horas estando evidente a ausência de informação e auxílio quanto a resolução do incidente por parte da empresa aérea, tanto assim que os Autores concluíram

o trajeto via terrestre por meio de ônibus.

Ademais, embora a Apelante tenha afirmado que prestou assistência aos Autores,

juntando aos Autos voucher, no entanto a
data do referido voucher é de 18/01/2023 e a data do fato é 11/01/2023, portanto, anteriormente a emissão do referido documento de modo que não corrobora as assertivas da Recorrente no sentido de que tenha prestado assistência ao passageiro.

Portanto, cabe à ré o pagamento de indenização por danos morais aos Autores , não se podendo falar que a situação retrata apenas mero desconforto do cotidiano.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PACOTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 12 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002622-80.2019.8.16.0029 - Colombo - Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 27.03.2020) (TJ-PR - RI: 00026228020198160029 PR 0002622-80.2019.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 27/03/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2020).

Outrossim, para fixação do valor da indenização decorrente de dano moral, muito embora disponha o Juiz de ampla liberdade para aferir o valor da reparação, deve perquirir todos os fatores inerentes ao caso de modo que o valor da indenização deve observar o caráter punitivo/pedagógico, sem resultar em enriquecimento sem causa.

No caso em análise, constata-se que foi fixado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na sentença, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Autores, que atende a razoabilidade e a proporcionalidade como também ao caráter punitivo/pedagógico, considerando a situação retratada nos Autos, o dano e suas consequências, além da capacidade econômica das partes, não havendo falar em redução do referido valor.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024